Tribunal: TJMT
Processo: 1029563-07.2021.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029563-07.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[WILSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 241.013.701-68 (RECORRENTE), ANDRE LUIS RUFINO - CPF: 025.769.811-60 (ADVOGADO), ULYSSES LACERDA MORAES - CPF: 022.272.181-26 (RECORRIDO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO), RODRIGO PINHEDO HERNANDES - CPF: 033.372.391-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Dr. Peleja declarado impedimento em plenário por motivo de foro íntimo. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE Composição: Dr. João Menna e Dra. Juanita

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – REPARAÇÃO DE DANOS – MÉRITO – IMUNIDADE PARLAMENTAR – DECLARAÇÃO PARCIALMENTE VEÍCULADAS EM SITE – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DECLARADO E A FUNÇÃO PÚBLICA – DE DEPUTADO ESTADUAL – IMUNIDADE MATERIAL APLICADA – ART. 53 E 27, §1o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal já definiu que “A garantia constitucional da imunidade parlamentar em sentido material (CF, art. 53, 'caput') exclui a possibilidade jurídica de responsabilização civil do membro do Poder Legislativo por danos eventualmente resultantes de suas manifestações, orais ou escritas, desde que motivadas pelo desempenho do mandato (prática 'in officio') ou externadas em razão deste (prática 'propter officium'), qualquer que seja o âmbito espacial ('locus') em que se haja exercido a liberdade de opinião, ainda que fora do recinto da própria Casa legislativa, independentemente dos meios de divulgação utilizados, nestes incluídas as entrevistas jornalísticas.” (RE 606451 AgR-segundo, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/03/2011, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL02504-01 PP-00173 RTJ VOL-00219-01 PP-00632).

Não há como afastar a imunidade parlamentar material (arts. 53 e 27, §1o, da CF/88) na espécie, que produz seus feitos no caso concreto onde se verifica bem evidente a função parlamentar do recorrido, pois fato decorreu de debate político com direta pertinência ao exercício do mandato de deputado estadual, o que inibe a responsabilização civil, ainda mais quando não se verificou efetiva ofensa partida do recorrido em relação ao recorrente com a reprodução parcial do vídeo discutido.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a manifestação ocorrida e o exercício do mandato à época pelo recorrido, o que justifica plenamente a conclusão de primeiro grau sobre a aplicação da imunidade parlamentar e o vídeo publicado pelo recorrido não ultrapassou a esfera da discussão política, ainda que publicado parcialmente, tendo veiculado fato verídico praticado sobre o recorrente.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

WILSON PEREIRA DOS SANTOS recorre inominadamente (Id 135010234) sentença que acolheu parcialmente os pedidos contidos na inicial, afastando o pagamento de indenização por danos morais, alegando a imunidade parlamentar do recorrido ULYSSES LACERDA MORAES, razão pela diz que o decisório merece reforma, devendo ser consideradas as provas contidas nos autos, que demonstram a subjetividade da imunidade parlamentar, estando devidamente provados os pressupostos para a configuração da responsabilidade civil. Pede o conhecimento e provimento do recurso para alcançar a procedência nesta instância dos danos morais.

O recorrido ULYSSES LACERDA MORAES fez aportar suas contrarrazões (Id 135010240), anotando que a reclamação é embasada em um vídeo publicado pelo recorrido na sua rede social, no qual usa um trecho da fala do recorrente em Tribuna da Assembleia Legislativa durante sessão ordinária, ou seja, o recorrido não inventou a fala do Recorrente, não pediu para o mesmo falar nada, apenas utilizou o vídeo da sua fala que é pública. Pede o improvimento do recurso e a fixação de sucumbência no patamar máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Como visto do relatório, a reclamação cuidou de busca por indenização por danos morais em razão de publicação no sítio de internet da fala do recorrente WILSON PEREIRA DOS SANTOS, o que teria sido feito de forma ilegal e gerado danos morais a ser indenizado pelo recorrido ULYSSES LACERDA MORAES.

Para melhor compreensão dos eminentes colegas faço a reprodução do teor da sentença hostilizada (Id 135010233), verbis:

[...]

Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95.

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos sejam suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, desnecessária dilação probatória (art. 355, I, do CPC).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por WILSON PEREIRA DOS SANTOS em face de ULYSSES LACERDA MORAES, alega que o Requerido utilizou-se de técnica de montagem, de trecho retirado de vídeo originário de debate político na Assembleia Legislativa do Estado, com intuito de prejudicar a imagem do parlamentar/parte Autora.

No Id. 63019676 fora concedida a antecipação de tutela determinando a retirada do vídeo postado em Instagram, objeto da vertente reclamação.

Afasto a preliminar de necessidade de prova pericial apresentada pelo Requerido. A existência do fato restou demonstrada e há suficiente prova de autoria do protagonista do vídeo gravado na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso pelo Deputado Estadual Wilson.

Desnecessária a perícia técnica, pois conforme se verificará na fundamentação, é certo que vídeo foi recortado como divulgado pelo réu, que não nega a prática de retransmissão.

Destina-se a presente decisão a esclarecer se houve lesão aos direitos da personalidade do Autor, capaz de conduzir a condenação do Requerido em compensar os supostos danos imateriais.

No caso dos autos, verifico que a manifestação da parte ocorreu no exercício de seu mandato de Deputado Estadual, estando diretamente relacionada às suas funções parlamentares, notadamente envolvendo tema divergente entre autor e réu que exerce idêntica função como membro do Poder Legislativo. O fato se deu em discussão por ocasião do debate transmitido por veículo de comunicação próprio da Assembleia do Estado.

Assim, é incontroverso, nos autos, que houve a declaração feita pelo Autor em Assembleia, bem como que o réu republicou parte do discurso na internet, no dia 22.07.2021, através de técnica de montagem de vídeo/áudio, utilizando-se de trecho único da fala do autor, retirado de gravação de Sessão Ordinária da Assembleia Legislativa do Estado.

Cinge a questão dos autos a elucidar se a replicação isolada da fala: “Ah Criar tributo? Tem que criar sim!” manifestada pelo Deputado Estadual WILSON PEREIRA DOS SANTOS, feriu os direitos da personalidade do Autor ou não. O fato se deu quando o autor utilizou-se da Tribuna na Sessão Legislativa, do dia 19/07/2021, para demonstrar sua opinião favorável à mensagem do executivo no 113/2021, que institui alterações no Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso – FEEF/MT.

Como já contido na decisão liminar, não haveria interesse público em divulgar apenas parcialmente o discurso, pois, se a conclusão é de interesse público, toda a fundamentação, que a antecede, também o é. A publicação na rede social (Instagram) (@ulysses_moraes), utilizando-se de trecho único da fala, por conseguinte, inviabilizou o conhecimento da dimensão do debate.

No mais, a própria liminar ressalvou a possibilidade de a parte Requerida manter a publicação, apenas excluindo a postagem de parte da explanação da parte reclamante no plenário da Assembleia Legislativa. Ou, não sendo possível fracionar a retirada de circulação, determinou que fosse excluído todo o vídeo.

Então, para a decisão, não importa quem está certo ou quem está errado sobre o tema em si, o que, a propósito, passa ao largo da cognição do juízo. A ideia é que, quando se pretende utilizar a postagem de discurso ou manifestação de outrem, que ela deve vir integral ou, então, não vir.

O ordenamento jurídico não se agrada de montagem de um discurso contrário sobre o discurso parcial de outrem.

Os comentários realizados pela parte reclamada no seu perfil, por si sós, também não são suficientes para mudar a natureza da decisão. Afinal, o que importa é a publicação em si,

já que, quando circula, circula “sozinha”, não vem acompanhada pelas outras explicações do debate. Logo, o destinatário iria se deparar apenas com a parte reclamante naquele ponto do discurso.

Ainda assim, insta sobrelevar pertinente à hipótese dos autos a inviolabilidade e imunidade parlamentar, pois se albergam pelo manto da regra inserta no art. 53, da Constituição da República.

A imunidade parlamentar material, prevista no “caput” do artigo 53 da Constituição Federal, assegura aos membros do parlamento a necessária independência para o desempenho de suas funções, tornando-os invioláveis por suas opiniões, palavras e votos mesmo quando proferidas fora do espaço do Congresso Nacional, desde que decorrentes da atividade política desempenhada pelo parlamentar.

É fato que a imunidade parlamentar material elide a responsabilidade civil por dano moral nos casos em que as ofensas são proferidas em plenário. Na hipótese dos autos, muito embora o fato jurídico tenha se dado fora do recinto parlamentar, tenho que há conexão com o exercício do mandato ou com a condição de parlamentar dos envolvidos.

Trata-se, portanto, de corolário indeclinável do Estado Democrático de Direito, afastando a configuração do ilícito civil, inviabilizando a pretendida indenização por eventuais danos oriundos da manifestação do pensamento e de sua divulgação.

Repiso, não é possível a responsabilização civil, salvo melhor juízo, porque o caso está sob os auspícios da imunidade parlamentar material (ART. 53 c/c 27, §1o, da CF/88), o que alcança debates fora do recinto da Assembleia Legislativa Estadual, desde que em relação à função de parlamentar:

“RECURSO DE APELAÇÃO – REPARAÇÃO DE DANOS – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – MÉRITO – IMUNIDADE PARLAMENTAR – DECLARAÇÕES VEÍCULADAS NO RÁDIO E SITES – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DECLARADO E A FUNÇÃO PÚBLICA – PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E DEPUTADO ESTADUAL – IMUNIDADE MATERIAL APLICADA – ART. 53 C/C 27, §1o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO. 1- Deve ser indeferida a impugnação à assistência judiciária gratuita se não se comprova alteração da situação de hipossuficiência do beneficiário. 2- “A garantia constitucional da imunidade parlamentar em sentido material (CF, art. 53, 'caput') exclui a possibilidade jurídica de responsabilização civil do membro do Poder Legislativo por danos eventualmente resultantes de suas manifestações, orais ou escritas, desde que motivadas pelo desempenho do mandato (prática 'in officio') ou externadas em razão deste (prática 'propter officium'), qualquer que seja o âmbito espacial ('locus') em que se haja exercido a liberdade de opinião, ainda que fora do recinto da própria Casa legislativa, independentemente dos meios de divulgação utilizados, nestes incluídas as entrevistas jornalísticas.”

(RE 606451 AgR-segundo, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/03/2011, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00173 RTJ VOL-00219-01 PP-00632).” (N.U 0007591-58.2010.8.11.0041, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 01/12/2017)

A veiculação pela rede social não exclui essa imunidade, desde que haja liame entre o fato e a função parlamentar exercida, o que é a hipótese. Afinal, a discussão envolve tema sensível e de absoluto interesse público. Nesse sentido:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. IMUNIDADE MATERIAL. LIAME ENTRE AS OPINIÕES EXARADAS E O MANDATO PARLAMENTAR. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. O Supremo Tribunal Federal vem legitimando, para além do recorte espacial físico, a incidência da imunidade material sobre opiniões e palavras divulgadas em ambiente eletrônico, ao fundamento de que “a natureza do meio de divulgação utilizado pelo congressista (“mas media” e/ou “social media”) não caracteriza nem afasta o instituto da imunidade parlamentar material” (Petição 8366/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-241 04.11.2019). 2. A apuração do liame entre a ofensa irrogada e a função parlamentar exercida deve levar em conta a natureza do tema em discussão, que deve estar relacionado com fatos sob debate na arena pública ou com questões de interesse público, entendidas em acepção ampla, a abranger não apenas temas de interesse do eleitorado do parlamentar, mas da sociedade como um todo. 3. Publicações que não se limitaram a insultos e ofensas de natureza pessoal, mas publicizaram visão crítica do congressista a respeito do direcionamento de recursos de natureza pública, em um contexto econômico e social potencializado pela pandemia da COVID-19. 4. Não provimento do agravo regimental, mantendo a rejeição da queixa-crime pela incidência da regra imunizante (CF/88, artigo 53).

(STF - Pet 9471 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 14/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-052

DIVULG 17-03-2022

PUBLIC 18-03-2022) (negrito e grifo nosso)

Essa conclusão tem por base a essência da imunidade parlamentar de assegurar que o exercício do mandato se dê com absoluta independência. Então, prioriza-se, sempre, a liberdade do debate.

Do voto-condutor da ementa por último citada colhe-se o seguinte trecho:

“Dada a relevância da garantia outorgada ao parlamentar, cuja ratio essendi é assegurar a independência no exercício do mandato, qualquer intervenção do Supremo Tribunal Federal sobre tais manifestações ou palavras, em especial pela via penal, demanda genuíno exercício de autocontenção. Estando o fato situado em zonas gris, é preferível prestigiar a solução constitucional de imunizar verbalizações potencialmente ofensivas à honra de terceiros do que criminalizar tais condutas, ao custo de interferir na liberdade de expressão dos representantes eleitos.”

(STF - Pet 9471 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 14/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-052

DIVULG 17-03-2022

PUBLIC 18-03-2022)

No caso, fora a exclusão de trecho do discurso da parte reclamante, já que não se considerada correto tal procedimento, a apuração de eventual excesso incumbe à respectiva Casa Legislativa:

Ementa: “QUEIXA-CRIME. INJÚRIA. DIFAMAÇÃO. ATIPICIDADE. INVIOLABILIDADE. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. CONTEÚDO LIGADO À ATIVIDADE PARLAMENTAR. EXERCÍCIO DO MANDATO COM INDEPENDÊNCIA E LIBERDADE. ABUSO. APURAÇÃO PELA RESPECTIVA CASA LEGISLATIVA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. I - A incidência do Direito Penal deve observar seu caráter subsidiário, de ultima ratio. Nesse sentido, ofensas menores e que não estejam abarcadas pelo animus injuriandi não são reputadas crime. II - A reação do querelado ocorreu quando sua atuação política estava sendo questionada. Incide, por isso, a inviolabilidade a que alude o caput do art. 53 da Constituição Federal. III – A imunidade material em questão está amparada em jurisprudência sólida desta Corte, como forma de tutela à própria independência do parlamentar, que deve exercer seu mandato com autonomia, destemor, liberdade e transparência, a fim de bem proteger o interesse público. IV - Eventual excesso praticado pelo parlamentar deve ser apreciado pela respectiva Casa Legislativa, que é o ente mais abalizado para apreciar se a postura do querelado foi compatível com o decoro parlamentar ou se, ao contrário, configurou abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional, nos termos do art. 55, § 1o, da Constituição. V – Queixa-Crime rejeitada.”

(STF - Pet 6587, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 01/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182

DIVULG 17-08-2017

PUBLIC 18-08-2017) (grifo e negrito nosso)

Na doutrina de Nathalia Masson:

“Deste modo, caso um parlamentar, exercendo suas atribuições funcionais, imputar falsamente a alguém fato definido como crime, agirá amparado pela imunidade material que afetará tanto a incidência do art. 138, CP – que ensejaria responsabilização penal, pela prática do crime de calúnia -, quando das normas de direito civil relacionadas a uma possível reparação indenizatória”.

Nesse sentido, o congressista que injuriar, caluniar e atingir levianamente outras pessoas na execução de suas parlamentares só estará sujeito, para correção de eventuais excessos ou abusos, ao poder disciplinar previsto nos Regimentos Internos, estando imunizado frente a qualquer responsabilidade penal ou civil”. (in Manual de Direito Constitucional, 9a edição, editora JusPODIVM, p. 729).

Concluo que dentro da “ratio essendi” da imunidade parlamentar material, não há como escapar dela a discussão travada entre dois parlamentares, no exercício das funções, acerca de tema sensível e de interesse público. Depois, trata-se de discussão judicial que repousa na ponderação de princípios, em que a norma é aplicada da melhor maneira possível, dentro de circunstâncias fáticas e jurídicas, de modo que, por ser algo tão fluído, retira-se a publicação, porém, se mostra razoável garantir a autonomia, destemor e liberdade, como consagrado pelo STF.

Por fim, ressalto que se há imunidade quando se imputa falsamente a prática de crime, não haveria o porquê exclui-la no caso, em que não se chega a tanto.

É incontroverso que foi utilizado parte do vídeo original. Também não se nega que a parte publicada nas redes sociais ocorreu em contesto de debate de natureza politica.

Como dito, o fato jurídico se deu no contexto de debate político e relacionado a interesses da população local, ou seja, pertinente com o exercício do mandato. Desse modo, as expressões estão protegidas pela imunidade material do parlamentar, o que afasta a responsabilidade civil.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral apenas para confirmar a liminar deferida no Id. n. 63019676, nos termos do art. 487, I, do CPC,

Ratifica-se a tutela antecipada no Id. n. 63019676, em cognição exauriente.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação.

Cátia Simone Branco Andreatta

Juíza Leiga

Vistos.

Homologo a sentença derradeira da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta seus efeitos legais.

Publicação e intimação em sistema.

Cuiabá - MT, (data registrada no sistema)

Flávio Maldonado de Barros

Juiz de Direito

[...]

Como se pode verificar das provas contidas no caderno processual, não se tem controvérsia quanto aos fatos, ou seja, que o recorrente WILSON PEREIRA DOS SANTOS fez declaração na tribuna da sessão ordinária da Assembleia Legislativa como deputado estadual e que o recorrido ULYSSES LACERDA MORAES pegou esse discurso e fez a publicação parcial no sítio da internet conhecido por instragram - (Instagram) (@ulysses_moraes) -, o que aconteceu no dia 22 de julho de 2022.

O magistrado solitário bem apontou que era necessário elucidar para fins de condenação em danos morais se a publicação isolada da fala: “Ah Criar tributo? Tem que criar sim!” manifestada pelo recorrido WILSON PEREIRA DOS SANTOS na qualidade de deputado estadual feriu os seus direitos da personalidade do Autor ou não.

É certo que o recorrente WILSON PEREIRA DOS SANTOS foi a tribuna na sessão ordinária legislativa do dia 19 de julho de 2021 para demonstrar sua opinião favorável à MENSAGEM DO EXECUTIVO No 113/2021, que institui alterações no Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso – FEEF/MT, mas a utilização de trecho único da fala, com sua publicação parcial realmente inviabilizou o conhecimento da dimensão do debate político travado.

Resta saber se houve excesso a ser punido com a condenação pelos danos morais. E para minha convicção isso não ocorreu na espécie judicializada, como bem definiu a sentença de primeira instância, que afastou a configuração do ilícito civil e, por conseguinte, a indenização por eventuais danos morais oriundos da manifestação na forma em que ocorrida.

Não vejo como afastar a imunidade parlamentar material (arts. 53 e 27, §1o, da CF/88) na espécie, que produz seus feitos no caso concreto onde vejo bem evidente a função parlamentar do recorrido, pois fato decorreu de debate político com direta pertinência ao exercício do mandato de deputado estadual, o que inibe a responsabilização civil, ainda mais quando não se verificou efetiva ofensa partida do recorrido em relação ao recorrente com a reprodução parcial do vídeo discutido.

Ainda que internautas tenham feito críticas ácidas ao recorrente, isso é do jogo político, desde que respeitadas as regras de urbanidade, mas é algo que não se pode controlar absolutamente no ambiente da internet, sendo certo que o recorrido poderia ser penalizado se houvesse a demonstração de falsidade da fala do recorrente, de modo que na forma como ocorrida isso não é possível.

Portanto, tenho como demonstrado o nexo de causalidade entre a manifestação ocorrida e o exercício do mandato à época pelo recorrido, o que justifica plenamente a conclusão de primeiro grau sobre a aplicação da imunidade parlamentar e o vídeo publicado pelo recorrido não ultrapassou a esfera da discussão política, ainda que publicado parcialmente, tendo veiculado fato verídico praticado sobre o recorrente.

De igual sorte, alertado do equívoco da publicação parcial por força da decisão liminar, o recorrido tratou de cumprir a determinação judicial sem maior resistência, demonstrando com isso que seu animus não seria de persistir em ofensa moral ou atuação que assim o valha.

Posto isso, nego provimento ao recurso e nos termos do art. 55, da Lei Federal 9.099/1995, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor dado a causa, devidamente corrigidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2023